Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-18.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002787-18.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARA GABRIELLY GONZAGA RODRIGUES - CPF: 019.366.041-59 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo legítima anotação preexistente, embora questionada judicialmente, sem concessão de liminar suspendendo os efeitos dessa negativação, não há que se falar em indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002787-18.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Sara Gabrielly Gonzaga Rodrigues

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a)
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
;

Por fim, não está configurada conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, a justificar a condenação por litigância de má-fé, haja vista que não comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$125,86 – disponível em 01/11/2021 e R$2.088,50 – disponível em 08/11/2021, vez que desconhece a origem das obrigações.

Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que:
“A parte autora possui um débito e depois de um tempo vem questionar em juízo um fato que anteriormente assumia sem nenhuma objeção”
. Colacionou extratos bancários.

Pois bem. Em que pese o juízo de primeiro grau fundamentar a sentença recorrida de que houve a apresentação de diversas faturas, restando comprovado o vínculo jurídico entre as partes e que a restrição se refere a falta de pagamento de cartão, verifico nos autos houve, tão somente, a juntada de extratos bancários e que não há informação a respeito da origem dos débitos questionados, o que, a meu ver, poderiam ser oriundos de empréstimo, limite de cheque especial, cartão de crédito e dentre outros serviços que possam ser oferecidos aos clientes da Ré.

No extrato da conta corrente consta a existência de um débito no valor de R$ 1.700,00 em 08/11/2021, que é diferente dos valores das negativações, R$ 2.088,50 em 08/11/2021 e R$ 125,86 em 01/11/2021.

Deste modo, restou ausente a prova da origem da obrigação questionada, ante a apresentação de contestação genérica, com isso, considero que a Ré não logrou êxito em provar a origem e legalidade do débito negativado.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Reclamante no cadastro de órgãos protetivos, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Entretanto, no tocante a indenização por dano moral, é imperioso destacar que a Autora possui uma anotação anterior, conforme consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, segue abaixo:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: SARA GABRIELLY GONZAGA RODRIGUES

DATA NASCIMENTO: 17/08/1997

CPF: 019.366.041-59

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: BRAVA INTERNET (SSPNET)

ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT

DATA VENCIMENTO: 21/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 36258/2017

VALOR: 79,78

DATA INCLUSAO: 05/01/2020

Assim, é cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente declarar inexistente os débitos nos valores de R$125,86 e R$2.088,50.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023